Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-64.2022.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005875-64.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 068.610.291-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.

READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR.

1.1.
DECOTE DA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 15 TCCR/TJMT
. 1.2.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO:
DECOTE DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVO DO CRIME.

OCORRÊNCIA DO INADMISSÍVEL
BIS IN IDEM
E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES.
1.3. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA PREJUDICIAL AO APELANTE.
IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO AUMENTATIVA APLICADA NA PENA BASILAR MUITO ABAIXO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. COEFICENTE FRACIONÁRIO DE 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO CRIME, REQUERIDA PELA DEFESA, PREJUDICIAL AO RÉU.

2. PREQUESTIONAMENTO.

INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER,
COM
PROVIDÊNCIA

DE OFÍCIO
.

1.1.
Inexistente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa das consequências do crime, quando utilizados elementos próprios do delito, o afastamento da depreciação operada pelo magistrado singelo é medida que se impõe, a teor do Enunciado nº 15. TCCT/TJMT.

1.2.
Reconhecida a ofensa ao adágio
“Ne

bis in idem”
na pena basilar, quando da valoração negativa do motivo do crime, além dos fundamentos inadequados usados para tanto, se faz necessária a neutralização da referida circunstância judicial,
ex officio
, tendo em vista a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.

1.3.
Se o patamar de aumento usado pelo juiz na 1ª fase da dosimetria da pena para três circunstâncias judiciais negativadas, resultou em
quantum
mais favorável ao apelante do que resultaria da aplicação da fração pretendida pela Defesa, ou seja, de 1/8 sobre a pena mínima, revela-se o pedido improcedente, já, que não se admite recurso da Defesa que resulte em decisão menos favorável do que aquela já obtida na sentença em 1º grau.

2.
Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edmárcio Cesar dos Santos
foi
absolvido
pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
, da autoria das
condutas dos crimes de
Tentativa de Roubo Majorado
(art.157, §2°, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90) (ID 207103721 - Pág. 113/117).

Inconformado,
o
MP buscou a reforma da sentença
para
condenar
o Apelado
Edmárcio
nos exatos termos da exordial acusatória, ou

s
ubsidiariamente,
a admissão da
emendatio libelli,
a fim de condená-lo pelos crimes previstos nos
artigos 14,
caput,
da Lei 10.826/03 e 244-B, da Lei 8.069/90
(ID
207103722).

No julgamento do RAC de nº.
0001569-40.2020
.8.11.0006, de minha relatoria, esta Terceira Câmara Criminal julgou
improcedente
o apelo ministerial, primeiro porque as condutas descritas na denúncia não restaram configuradas, e segundo, quanto ao pleito alternativo,
Edmárcio
não foi denunciado pela prática do crime do art. 14 do
Estatuto do Desarmamento

(ID
207103722)
.

O MP em primeiro grau, ainda inconformado com o resultado do julgamento da ação penal ofereceu nova denúncia que foi recebida pelo juiz singular na qual se imputou contra
Edmárcio,
a conduta descrita n
o artigo 14, da Lei nº. 10.826/03.
(ID
207103727).

E assim, após a regular instrução do processo quanto ao referido crime,
Edmário
foi
condenado
pelo d. Juízo pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, da Lei nº. nº. 10.826/03), à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
11 dias-multa

(ID 207104163). Contra essa condenação é que a Defesa do réu, agora se insurge pretendendo em suas
razões
recursais, quanto à pena basilar, o
decote da depreciação da vetorial
das

circunstâncias do crime
,

ou a
redução do patamar de aumento

para 1/8 sobre a pena mínima
cominada ao crime na espécie (ID 207104175).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
ao apelo
(ID 207104187).

A

d.
PGJ
manifestou em seu parecer pelo
provimento parcial
do recurso, para
decotar a circunstância judicial das circunstâncias do crime, mas sem modificar a dosimetria da pena
(ID 210550169),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por porte ilegal de arma de fogo – Irresignação defensiva – Pugna pela readequação da pena-base, com o afastamento das ‘circunstâncias do crime’ – Procedência parcial – Fundamentação própria do tipo penal, que deve ser extirpada da dosimetria, com a manutenção do
quantum
fixado – Postula a aplicação da fração de 1/8 sobre a pena mínima em abstrato – Descabimento – Fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato cominada está em conformidade com a orientação do STJ – Precedente –
Pelo provimento parcial do recurso, sem alteração da pena definitiva”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em 28.2.2020, às 21h20min, na Rua dos Garis, Bairro Cavalhada III, em Cáceres/MT,
Edimárcio Cesar dos Santos,
em unidade de desígnios com o menor
K. G. O
., mediante violência
exercida com uso de arma de fogo
, tentou subtrair para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Igor Deluqui Garcia de Oliveira
e
Monize da Silva Pereira.
Tem-se que
Edimárcio Cesar dos Santos
corrompeu o adolescente
K. G. O
. para a prática do ato delituoso (ID 2
07103719).

Re
alizada a instrução processual, o magistrado absolveu
Edimárcio
das condutas previstas nos
artigos 157, §2°, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP e do 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (ID 207103721 - Pág. 113/117).

Inconformado,
o MP buscou a reforma da sentença para
condenar
o
Edmárcio
nos exatos
termos da exordial acusatória
, ou
s
ubsidiariamente
, a admissão da
emendatio libelli,
a fim de condená-lo pelos crimes previstos nos
artigos 14,
caput,
da Lei 10.826/03 e 244-B, da Lei 8.069/90
(ID
207103722).

No julgamento do RAC de nº.
0001569-40.2020
.8.11.0006, de minha relatoria, esta Terceira Câmara Criminal julgou
improcedente
o apelo para condenar
Edmárcio
, primeiro porque não restaram configuradas as práticas dos crimes pelos quais ele foi denunciado (Roubo Majorado e Corrupção de Menor) e segundo, quanto ao pleito subsidiário, porque a instrução processual foi direcionada para o esclarecimento das práticas dos crimes de Roubo e de Corrupção de Menor, “
não cabendo ao caso o instituto da emendatio libelli, vez que violaria os princípios do contraditório e ampla defesa, além de, como já dito, depender de modificação dos fatos relatados na denúnci
a”, em observância ainda à supressão de instância (ID
207103722)
.

O MP em primeiro grau, ainda inconformado com o resultado do julgamento da ação penal ofereceu nova denúncia que foi recebida pelo juiz singular na qual se imputou contra
Edmárcio,
a conduta descrita n
o artigo 14, da Lei nº. 10.826/03.
(ID
207103727).

E assim, após a regular instrução do processo quanto ao referido crime,
Edmário
foi
condenado
pelo d. Juízo pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, da Lei nº. nº. 10.826/03), à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
11 dias-multa

(ID 207104163).

Contra essa condenação é que a Defesa do réu, agora se insurge
, visando
quanto à pena basilar, o decote da depreciação da vetorial das
circunstâncias do crime
ou a redução do patamar de aumento aplicado pelo magistrado

É o relato do necessário.

1. DA READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR

Insurge-se a defesa técnica contra a pena basilar, visando o
afastamento
da negativação do vetor atinente às
circunstâncias do crime
,
vez que, a seu sentir, o Magistrado singular incorreu em
erro
na avaliação da referida vetorial.

1.1.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

O Juiz sentenciante, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, depreciou
TRÊS vetoriais
, quais sejam:

Maus antecedentes
que, a título de informação está correta a negativação operada, eis que considerada uma AP no bojo do PEP de nº. 0005263-85.2018.811.0006, que o réu ostenta, com 2 condenações penais transitadas em julgado antes dos fatos na espécie:
28.02.2020, tais quais
AP nº. 0010553-86.2015.8.11.0006, transitada em julgado em
26.03.2018
e em AP nº. 0000642-45.2018.8.11.0006, transitada em
06.02.2019
(ID 207103722 – Pág. 33/38).

E por fim,

circunstâncias do crime
, mediante o seguinte fundamento,
in verbis:
“
os
motivos
E
circunstâncias
do crime
não favorecem ao réu,
pois foi encontrada com o mesmo uma arma de fogo
”
Destaquei (ID 207104163).

Nesse ponto assiste razão à defesa, já que o fundamento utilizado pelo Juiz para negativar a aludida circunstância judicial das
circunstâncias do crime, e motivos do crime
(tema não questionado pela defesa),
não extrapola o tipo penal na espécie
, tanto que inclusive está inserida no próprio artigo legal, veja-se:

“Lei
nº. 10.826/03:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste TJM:

“(...) A valoração do vetor das circunstâncias do delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser extirpada, porquanto o argumento utilizado se refere a crime já punido nos autos, não devendo o mesmo argumento ser utilizado na condenação do delito conexo e na majoração da pena-base como circunstâncias do delito (...)”. (N.U 0001073-70.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024).

Assim, sem delongas, à vista dessas considerações, resta imperiosa a
neutralização do vetor atinente às
consequências do crime
.

1.2.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Além disso,
DE OFÍCIO,
entendo ser
necessário o decote da negativação dos motivos do crime,
tendo em vista a ocorrência de
bis in idem
, porque utilizado o mesmo fundamento para negativar duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tais quais
circunstâncias

E

motivos do crime,
como visto acima, e porque a
fundamentação empregada pelo Juiz é inadequada,
já que fundamentada a depreciação, com base na elementar do tipo na espécie.

Ilustrando o raciocínio esposado, colaciono julgado do c. TJMG sobre o tema:

“Os motivos do crime são as razões que levaram o agente a cometer a infração penal -Não havendo indicação de que os motivos do crime foram graves ou que extrapolaram o tipo penal, não há como valorar tal vetor como desfavorável ao acusado”. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10000220196760002 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2022).

1.3
.

FRAÇÃO DE AUMENTO

A defesa pretende, por fim, a
readequação do patamar de aumento
empregado pelo magistrado na pena basilar
,
de forma subsidiária,
para 1/8
sobre a pena mínima cominada ao crime, para cada vetorial depreciada.

Sem razão.

O Juiz sentenciante, após valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como visto nas linhas anteriores, negativando três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aplicou coeficiente fracionário consideravelmente favorável ao apelante, eis que aumentou cada circunstância judicial do art. 59 do CP- motivos, circunstâncias do crime e maus antecedentes, em
1 mês e 10 dias de reclusão para cada vetoria
l,

resultando em 4 meses de reclusão de aumento na pena-base nesta fase da pena.

A fração aumentativa requerida pela defesa incorreria em considerável prejuízo ao réu, vez que o delito na espécie comina pena mínima de 2 anos de reclusão, e a fração de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime (como requerido pela defesa) resultaria no aumento de
3 meses para cada vetorial depreciada
, no caso, para os maus antecedentes.

Embora a d. PGJ
tenha manifestado parcialmente pelo provimento do recurso defensivo, ou seja, para afastar a negativação das circunstâncias do crime, mas por outro lado, para manter o total do aumento empregado pelo magistrado, em 4 meses de reclusão, sob o argumento de que “
o i. juiz sentenciante cumpriu exatamente o que preceitua os Tribunais Superiores, eis que optou pela fração de 1/6 sobre a pena mínima(...)”
ID 210550169, o fato é que o raciocínio se aplicaria somente se o magistrado tivesse depreciado duas circunstâncias judiciais, porque de fato, a pena mínima cominada, aliado ao aumento sugerido de 1/6 sobre a pena mínima, resultaria no aumento de exatos 4 meses de reclusão para cada vetorial negativada.

Ocorre que, após acurada análise da dosimetria da pena, notei que o Juiz Oficiante depreciou três vetoriais, e não duas.

Desse modo, a fração de aumento aplicada pelo magistrado singular deve ser mantida, em atenção a
non reformatio in pejus,
porquanto se aplicada a fração de aumento visada pela defesa ou se acolhida a sugestão da d. PGJ, estaríamos prejudicando o réu, motivo pelo qual passo à nova dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PENA DE RECLUSÃO DE 2 A 4 ANOS E MULTA

RÉU
: EDMÁRCIO CÉSAR DOS SANTOS

Na 1ª fase da pena, decotadas neste Voto, duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam motivos do crime e circunstâncias do crime como ilustrado nos tópicos 1.1 e 1.2, mantenho a fração de aumento operada pelo juiz sentenciante, porquanto mais benevolente que o requerido pela defesa, como explicado no tópico 1.3, e estabeleço a
pena basilar
em
2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Na 2ª fase da pena, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, “d” do CP) e a
agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), compenso-as integralmente, como operado pelo magistrado, razão porque encontro a
pena intermediária
em
2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de aumento ou de diminuição, fixo a
pena definitiva
em
2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 11 dias multa,
em observância ao Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT).

Mantenho o regime semiaberto
, tendo em vista que remanescente
uma circunstância judicial negativada
(
maus antecedentes
), bem como a reincidência do réu, em atenção ao art. 33, §2º, “c” e §3º do CP. Nesse sentido:

“(...) 2. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).

2
. A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo do réu
Edmárcio Cesar dos Santos
para, na pena basilar,
decotar
apenas
a negativação da circunstância judicial do art. 59 do CP das circunstâncias do crime
, e
DE OFÍCIO
,
para afastar a negativação do vetor motivo do crime,
e assim, estabelecer a
pena definitiva
em
2 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto,
e pagamento de
11 dias multa.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024